Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712629-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SIDNEI DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada. 2. Na hipótese, o autor, ora agravante, pretende a rescisão da sentença proferida na ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, confirmada no Acórdão n 1159556 pela 4a Turma Cível do TJDFT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, porquanto reputou configurada a litispendência no tocante ao mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3. No aspecto, evidenciou-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir. 3. No mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, o ora agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal, que determinou sua exclusão das fileiras da PMDF, em decorrência do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ação penal n. 2009.01.1.089580-9, a qual tramitou na Auditoria Militar do Distrito Federal, que condenou o impetrante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 298 do Código Penal Militar. A segurança vindicada foi denegada pelo Conselho Especial do TJDFT (Acórdão n. 942155), assentando-se que o ato administrativo de exclusão do autor é hígido, pois observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de proporcional aos atos ilícitos praticados pelo impetrante. Interposto Recurso Ordinário, o c. STJ negou-lhe provimento (RO n. 52.184/DF). 4. Na ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, ajuizada contra o Distrito Federal, o ora agravante pleiteou a anulação do ato que o excluiu das fileiras da PMDF, sob o argumento, em suma, de que os atos indisciplinares estariam relacionados à sua dependência química. Nesse palmilhar, o d. sentenciante, ao extinguir o feito ante o reconhecimento da litispendência, asseverou que “o fato de a pretensão formulada no mandado de segurança ser dirigida à autoridade coatora, no caso o Governador do Distrito Federal, não obsta a qualificação da litispendência”, que “a causa de pedir é a suposta indevida exclusão do autor das fileiras da PMDF, sendo o alcoolismo apenas um fundamento novo para justificar o pedido”, e que “os pedidos de tratamento da doença e de, ‘na pior das hipóteses’ reforma por doença dependem da procedência do primeiro e constituem, na verdade, em mera manobra para fins de disfarce do que efetivamente se almeja: a anulação do ato de exclusão e a reintegração na PMDF”. 5. O autor, na petição inicial da ação rescisória, em desacordo ao disposto do art. 966, V, do CPC, que exige demonstração de violação manifesta da norma jurídica, limitou-se a apresentar interpretação diversa da pronunciada na decisão rescindenda proferida na ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, defendendo a inexistência de litispendência por ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir. Por conseguinte, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu a petição inicial, porquanto não se revela possível admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, ressaltando-se que houve, ainda, o reconhecimento, de plano, da coisa julgada, à luz dos arts. 502 e 508 do CPC, pois se tornou imutável e indiscutível a decisão judicial que reputou incólume o ato administrativo que determinou a exclusão do autor, ora agravante, das fileiras da PMDF. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 337, §§ 1o e 2o, e 503, § 1o, ambos do CPC, sem, no entanto, demonstrar as razões pelas quais entende que tais normas contrariam o acordão ora impugnado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT, a fim de comprová-la. b) artigo 1.021, § 4o, do mesmo diploma legal, uma vez que o manuseio do recurso foi contra a decisão monocrática, não se enquadrando na hipótese de agravo interno contra votação unânime de órgão colegiado. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 337, §§ 1o e 2o, e 503, § 1o, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1862436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 6/4/2021). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado quanto ao cabimento da multa aplicada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030